Tribunal: CARF
Processo: 10280.900768/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.900768/2014-43
ACÓRDÃO
1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
O protocolo da Manifestação de Inconformidade não se consubstancia em
termo inicial para aferição da homologação tácita.
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea
(Súmula CARF n. 203).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de mérito suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
2

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 106-008.792 proferido pela 2a Turma da DRJ06, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto PER/DCOMP com demonstrativo de crédito no
02958.77036.291210.1.2.02-5455, transmitida em 29/12/2010, cujo pedido de compensação a ela
vinculado foi homologado parcialmente, remanescendo saldo devedor de R$ 112.951,87.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.027.596,85 Valor na DIPJ: R$ 2.027.596,85 Somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.027.596,85 IRPJ devido: R$ 0,00.
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.024.026,57 Valor não utilizado no prazo
legal: R$ 137.144,74 Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 08828.52891.300512.1.3.02-1740.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
02958.77036.291210.1.2.02-5455.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/05/2014.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
3
Principal 112.951,87, multa 22.590,37 e juros 29.311,01.
Diante da improcedência da Manifestação de Inconformidade, foi interposto
Recurso Voluntário, no qual constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) uma vez decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do protocolo da
Manifestação de Inconformidade interposta pelo recorrente, sem que nesse
prazo houvesse qualquer manifestação por parte da autoridade julgadora, tem-
se então que tal ato acha-se devida, adequada e corretamente homologado,
sendo então irretorquível e imediato o seu efeito;
b) tendo o recorrente, nos termos acima, promovido o refazimento do valor de
base de cálculo, e, consequentemente, na apuração de valor ainda devido a
título de IRPJ, conforme noticiado, e em face à sua extinção, inclusive, antes
mesmo de qualquer ação fiscalizatória por parte do poder fiscalizador
competente, com fundamento no Artigo 138, do CTN, valeu-se então do
instituto da DENÚNCIA ESPONTÂNEA, para ver afastada a aplicação da multa,
tendo por base o dispositivo retrocitado;
c) sendo a compensação uma extinção de obrigação tributária legalmente
reconhecida, não há dúvidas de que quando o contribuinte usa o encontro de
contas para pagar determinado tributo, e desde que possa se aplicar a regra do
art. 138 do CTN (especialmente que o tributo não tenha sido objeto prévio de
fiscalização pela Receita Federal), a multa não poderá incidir nessa hipótese.;
d) a Receita Federal (conforme Nota Técnica Cosit no 19/2012 e Solução de
Consulta da Cosit no 384/2014) tem manifestado ultimamente o entendimento
no sentido de que a compensação não teria sido expressamente contemplada
pelo artigo 138 do CTN que somente se referiria ao "pagamento" como hipótese
que permite a denúncia espontânea. Ora, essa interpretação do Fisco, além de
ser totalmente literal, o que já é um absurdo em si mesmo, contraria a
interpretação sistemática que deve ser feita dessa norma com as demais regras
do próprio CTN e da Lei 9.430, até porque, conforme já visto, a compensação
acha-se integralmente homologada pela própria Unidade da Secretaria da
Receita Federal, nos termos constantes do Despacho Decisório, conforme
alhures informado;
e) pelo princípio da verdade material, e ainda, pelo princípio da utilização da
forma, não há como se entender como indevido o presente pedido de
restituição, ainda que o mesmo seja convertido em PER/DCOMP, na forma
como entendida pela própria Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento;
f) o princípio da razoabilidade compreende, além da análise da coerência dos atos
jurídicos, a verificação de se esses atos foram editados ou não com reverência a
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
4
todos os princípios e normas componentes do sistema jurídico a que
pertencem, isto é, se esses atos obedecem ao esquema de prioridades adotado
pelo próprio sistema.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Da prejudicial de mérito
Sustenta a Recorrente que, uma vez decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do
protocolo da Manifestação de Inconformidade interposta pelo recorrente sem que nesse prazo
houvesse qualquer manifestação por parte da autoridade julgadora, tem-se então que tal ato
acha-se devida, adequada e corretamente homologado, sendo então irretorquível e imediato o seu
efeito.
Sobre a homologação tácita, convém mencionar o dispositivo legal regente do
tema, qual seja o art. 74, § 5o, da Lei 9.430, consoante segue:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Pelo que se extrai da norma mencionada, o prazo para a homologação tácita tem
como termo inicial a data da entrega da declaração. Contudo, a Recorrente busca o
reconhecimento da homologação tácita com base na data do protocolo da Manifestação de
inconformidade.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
5
Desse modo, o que pleiteia a Recorrente é um tipo de homologação intercorrente,
o que não se vislumbra no âmbito do processo administrativo fiscal, diante da ausência de
fundamento legal.
Diante do exposto, rejeito a prejudicial suscitada.
3. Do mérito
Quanto ao mérito, alega a Recorrente que promoveu o refazimento do valor de base
de cálculo, e, consequentemente, na apuração de valor ainda devido a título de IRPJ, conforme
noticiado, e em face à sua extinção, inclusive, antes mesmo de qualquer ação fiscalizatória por
parte do poder fiscalizador competente, com fundamento no Artigo 138, do CTN, valendo-se então
do instituto da denúncia espontânea, para ver afastada a aplicação da multa, tendo por base o
dispositivo retrocitado.
Assevera, assim, a Recorrente que a imposição da multa com o nítido propósito de
punir o contribuinte em mora deve ser repelida nos casos em que este denuncia e confessa,
espontaneamente, o dever descumprido e o crédito correlato.
Sobre o tema, considerando que a minha posição se alinha ao acórdão recorrido,
mantenho a decisão a quo pelos seus próprios fundamentos, nos termos seguintes:
No entanto, no entendimento da interessada, como exposto na manifestação de
inconformidade, não caberia a incidência da multa moratória visto que a
compensação dos débitos foi declarada antes de qualquer procedimento de ofício
por parte da Receita Federal. Assim, nos termos do art. 138 do CTN, estaria
caracterizada a denúncia espontânea e, portanto, afastada a incidência de multa
moratória.
Segundo a legislação tributária, sobre os débitos pagos com atraso incide multa
de mora, conforme dispõe o art. 61 da Lei n.o 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (grifo acrescentado)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. (grifo acrescentado) §
2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
6
A incidência de acréscimos legais sobre os débitos compensados é disciplinada
pelo caput e § 1o do art. 36 Instrução Normativa RFB no 900, de 20 de dezembro
de 2008, vigente à época de transmissão da Dcomp, abaixo transcritos:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação. (grifo acrescentado)
§1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
§2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será efetuada
com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma proporção.
Pelo que dispõem os dispositivos transcritos, sobre os débitos compensados com
atraso incide multa de mora, calculada entre o vencimento do prazo previsto para
o pagamento do tributo ou contribuição até a data da transmissão da DCOMP.
Finalmente, conforme § 1o do art. 36 da IN RFB no 900, a compensação do
principal será acompanhada da compensação, na mesma proporção, da multa e
dos juros de mora sobre ele incidentes.
A exclusão da multa moratória na extinção dos débitos pela denúncia espontânea
está prevista no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
No entanto, quanto à ocorrência da denúncia espontânea na extinção dos débitos
por compensação, a Receita Federal já se posicionou sobre o tema, inicialmente
pela Nota Técnica Cosit no 19, de 2012, e mais recentemente pela Solução de
Consulta Cosit no 233, de 16/08/2019, publicada no D.O.U. de 21/08/2019, que
assim afirma:
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO
A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de
denúncia espontânea.
[.....]
30. Observa-se pelos artigos transcritos que apesar de tanto o pagamento como a
compensação serem formas de extinção do crédito tributário nos termos do art.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
7
156 do CTN, os dois não se confundem. O pagamento integral do tributo devido
dentro do prazo estipulado na legislação é dotado de definitividade, já que é
dotado de liquidez e certeza, ao contrário da compensação que só se torna
definitiva com a homologação por parte da Receita Federal do Brasil.
31. A compensação extingue o crédito sob condição resolutória, dado que exige a
homologação da autoridade tributária para se tornar definitiva, uma vez que é
necessária a verificação da presença dos requisitos legais que a autorizam, qual
sejam: a existência de créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos do
contribuinte perante a Fazenda Pública.
32. Além disso, o art. 138 do CTN fala expressamente em pagamento dos tributos
devidos e dos juros de mora para a configuração da denúncia espontânea, não
incluindo nenhuma das outras hipóteses de extinção do crédito tributário,
previstas no art.156 do CTN, além do pagamento. Logo, não se pode incluir os
efeitos da denúncia espontânea na compensação.
33. Foi expedida a Nota Técnica COSIT no 19, de 12/06/2012, de onde se extrai
que:
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
34. A denúncia espontânea e a compensação são institutos incompatíveis, dado
que a compensação, a despeito de extinguir o crédito tributário, além de não o
fazer de forma definitiva, vez que exige homologação posterior, necessariamente
exige para sua procedência, não só a existência do crédito – com todas as
condições legais – como o débito deve ser corrigido com multa e juros de mora.
Portanto, não há que se aplicar à compensação os mesmos efeitos do art. 138 do
CTN, dado que são incompatíveis o art. 138 com o art.170 do CTN e o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
35. Como se vê, o entendimento fixado pela Coordenação Geral de Tributação -
COSIT é de que a extinção do crédito tributário mediante compensação não se
presta para configurar a denúncia espontânea conforme o artigo 138, do Código
Tributário Nacional. Entendimento este também adotado pelo STJ:
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
8
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão
controvertida posta nos autos diz respeito unicamente à aplicação do benefício da
denúncia espontânea quando o crédito tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1704799/PR, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 11/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não recolhimento de multa de
mora no regime de denúncia espontânea, bem como o direito de compensar o
indébito. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal Regional
Federal da 5a Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se
aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n.
1.657.437/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
12/9/2018, DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1720601/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019) (grifou-se)
Resta claro, portanto, que, no entendimento da Receita Federal, a denúncia
espontânea, para afastar a incidência da multa de mora, exige o pagamento em
espécie para sua ocorrência, não se estendendo aos débitos extintos por
compensação declarada.
No mesmo sentido, foi editada a Súmula CARF n.o 203, aprovada pelo Pleno da
CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024, nos termos abaixo transcritos:
Súmula CARF no 203
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.772 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.900768/2014-43
9
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876
Portanto, também não assiste razão à Recorrente, nessa parte.
4. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso, rejeitar a prejudicial de mérito
suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 218
DF CARF MF
Original